Tribunal: TJPA
Processo: 0000050-25.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000050-25.2020.8.14.0401

APELANTE: NIXON MONTEIRO DE CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação defensiva contra sentença condenatória pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro), sob alegação de insuficiência probatória para a condenação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar se: i) as provas coligidas nos autos são idôneas para sustentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do delito restou devidamente comprovada pelos elementos constantes do inquérito policial e pelo exame clínico de embriaguez, que atestam a alteração da capacidade psicomotora do apelante.

4.

A autoria encontra respaldo nos relatos coesos e uníssonos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, os quais descreveram de forma clara e detalhada a conduta do recorrente, bem como os riscos que este representava à segurança viária.

5.

Os depoimentos dos agentes públicos, prestados sob compromisso legal e sem indícios de má-fé ou inveracidade, são considerados meio de prova válido e idôneo para fundamentar a condenação, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido

Tese de julgamento:
A condenação pode ser fundamentada em depoimentos de policiais militares, desde que corroborados por outros elementos probatórios, especialmente quando ausentes indícios de suspeição ou irregularidade.

_____

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9503/97, art. 306, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC 716.902/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 04/08/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro
de 20
25
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira
.

Belém/PA, 24 de
fevereiro
de 20
25
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
NIXON MONTEIRO DE CARVLHO,
contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém-PA, que o condenou às penas de 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituindo-a por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade; bem como a proibição de obter a habilitação para dirigir veículo automotor, e caso já tenha, a suspensão desta, pelo prazo de 6 (seis) meses, pela prática do crime tipificado no art. 306,
caput
, da Lei nº 9503/97.

Narrou a
denúncia
(ID 22383063) que, no dia 01/01/2020, por volta de 23h55min, na rua principal do Conj. Maguari, na cidade de Belém, o denunciado foi flagrado conduzindo veículo automotor (Chevrolet Onix, Placa QDM-0040) com a capacidade psicomotora alterada em razão do consumo de álcool.

Consta que, no dia do fato, uma guarnição da Polícia Militar que estava de plantão pelas proximidades flagrou o veículo trafegando de forma desordenada, saltando lombadas, dentro do referido conjunto residencial, o que gerou suspeita por parte dos agentes de segurança de que o condutor estava sob efeito de álcool ou drogas.

Diante disso, os policiais efetuaram a abordagem para apurar os fatos e constataram que o condutor apresentava claros sinais de embriaguez.

Consta que acusado negou-se a realizar o Exame de Etilomêtro, conforme Termo de Recusa n° 2020.01.000002. Em contrapartida, foi submetido ao exame pericial clínico, ocasião em que foi constatado que se encontrava em estado de embriaguez.

Perante a autoridade policial, o acusado negou a autoria do crime, mas afirmou que havia ingerido uma lata de cerveja horas antes.

Em razão de tais fatos e, estando comprovada a autoria e materialidade do delito, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante, como incurso na prática prevista no art. 306 da Lei 9.503/97.

Em ID 22383070, recebida a denúncia em 24/08/2021;

Em ID 22383089, resposta à acusação;

Em ID 22383114, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 03/04/2024;

Na
sentença
(ID 22383124), o Magistrado julgou procedente a denúncia para condenar o ora apelante nas penalidades do art. 306, caput, da Lei nº 9503/97.

Em
razões recursais
(ID 22383126), a defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas.

Em sede de
contrarrazões
(ID 22383133), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (ID 24016111- 24018567), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Adianto que
não

merece acolhida a irresignação formulada, colimando absolvição por insuficiência probatória
,
tendo em vista que as provas contidas nos autos são seguras e harmônicas a respaldar a condenação do acusado, pois esclarecem a dinâmica dos fatos e revelam a atuação do apelante, como passo a demonstrar.

A materialidade resta devidamente comprovadas pelos autos do IPL, juntado em ID 22383062, bem como pelo
Exame Clínico de Embriaguez.

Sob o ângulo da
autoria
delitiva, as provas estão consubstanciadas no conjunto probatório colacionado aos autos, notadamente nos relatos coesos e uníssonos dos policiais militares, que participaram da diligência que culminou na prisão em flagrante do acusado.

Ouvido em juízo, o policial militar
RAYLON DA CRUZ MEDEIROS
narrou em Juízo:

“que estavam de patrulha na via, quando o carro passou pela viatura. Que pôde observar que na primeira lombada a princípio parecia que foi um salto sem perceber, que não havia sinalização. Que acabaram acompanhando e um pouco mais a frente tinha mais uma lombada e ele seguiu na segunda saltando e na terceira a mesma coisa. Que quando observaram que estava sendo um risco para quem estava na rua realizaram a abordagem no veículo. Que o acusado estava com a capacidade psicomotora alterada. Que ele resistiu e não queria sair do veículo. Que o acusado não estava conseguindo ficar em pé. Que ele não fez o bafômetro, porque não tinham o equipamento. Que o acusado começou a ficar agressivo. Que o acusado não estava normal”

Em juízo,

o

Policial Militar

MAURO SÉRGIO DOS SANTOS PEREIRA
relatou:

“que o acusado passou em alta velocidade na rua principal do conjunto maguari, pulando várias lombadas. Que várias pessoas disseram que ele já estava nessa condição desde a entrada do conjunto e que ele estava botando terceiros em risco. Que conduziram o acusado até a Seccional de Icoaraci. Que o acusado estava sem condições de dirigir. Que o acusado estava embriagado. Que a voz do acusado estava embargada. Que ele disse que estava bebendo desde cedo”.

O acusado
NIXON MONTEIRO DE CARVALHO
foi revel.

Esclareço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Ademais, não há nos autos qualquer elemento que indique vícios nos depoimentos prestados pelos policiais, razão pela qual suas declarações não apenas podem, mas devem ser consideradas pelo magistrado como meio de prova válido, conforme pacífica jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. As instâncias ordinárias, soberanas na análise do material probatório da lide, entenderam comprovadas a autoria e a materialidade delitiva. Para que fosse possível a análise da pretensão absolutória, seria imprescindível o reexame dos elementos fáticos, o que não se admite na estreita via do habeas corpus, que possui rito célere e cognição sumária. 2. O pedido de absolvição por ausência de provas suficientes para sustentar a condenação implica no reexame aprofundado de todo o acervo fático- probatório, providência totalmente incompatível com os estreitos limites do habeas corpus ( AgRg no HC n. 650.949/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 25/10/2021). 3.
É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie
. Precedentes. ( AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022). 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 716902 SP 2022/0001609-8, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2022) (GRIFEI).

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao envolvimento do ora recorrente no crime de embriaguez ao volante, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Via de efeito, a alegação de insuficiência de provas se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual de maneira harmônica, segura e uníssona, confirmam a autoria da conduta criminosa por parte do apelante, não deixando, desta forma, margem para questionamentos a esse respeito. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime
tipificado
no art. 306,
caput,
da Lei nº 9503/97.

A aplicação do princípio
in dubio pro reo
somente ocorreria se os fatos, juntamente com as provas, não fossem suficientes para gerar certeza sobre o cometimento do crime pelo apelante. No entanto, estando devidamente comprovada, nos autos, a prática do crime de embriaguez ao volante, não há como acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

Ante o exposto, constatando que o processo seguiu o rito adequado e não houve qualquer nulidade por violação a princípios constitucionais, como o contraditório e a ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
negar-lhe provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto
.

Belém/PA,
24
de fevereiro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 07/03/2025